Tribunal: CARF
Processo: 10880.991286/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991286/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.007 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ALL NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991286/2012-63
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991286/2012-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-65.863, proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender que resume bem o início da controvérsia,
adoto o relatório da decisão "a quo" e passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata o presente processo da PER/DCOMP eletrônica no 27307.88854.020512.1.3.04-
0680, transmitida com objetivo de solicitar a compensação do(s) valor(s) nela
apontado(s), com crédito de R$1.776,15 proveniente de pagamento indevido ou a maior,
relativo ao DARF, código de receita 5952 no valor de R$ 2.802,56 referente à CSRF –
período de apuração 31/12/2011.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, datado de 05/05/2015 no qual a Delegacia de origem, após constatar a
improcedência do crédito original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor
do crédito pretendido e decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação solicitada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando falta de motivação no despacho decisório, cerceamento do direito de
defesa e aplicação da regra autorizadora para produção posterior de prova.
Pede que seja acatada a manifestação, seja suspensa a exigibilidade do crédito, seja
declarada a nulidade do despacho decisório e que retorne os autos a origem para que
sejam feitas todas as diligências necessárias e julgue procedente a manifestação.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, nos moldes da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011 COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando o
seguinte:
01- O v. Acórdão merece reforma, basicamente, porque firmou o entendimento
equivocado, data venia, o ato administrativo que não reconheceu direito ao crédito do
contribuinte é vinculado, devendo conter a indicação dos pressupostos de fato e dos
pressupostos de direito, a compatibilidade entre ambos e a correção da medida encetada
compõem obrigatoriedades decorrentes do principio da legalidade. O detalhamento, ou
justificativa, será maior ou menor conforme o ato seja vinculado.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991286/2012-63

02. Contudo, a motivação mostra se imprescindível para a efetivação de eficaz controle
sobre a atuação administrativa, nessa via, o v. Acórdão não merece prosperar, com as
vénias de estilo, ao entendimento dos nobres julgadores
1- SÍNTESE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
03. In casu, o recorrente postulou a repetição de pagamento a maior realizados
utilizando-se da compensação deste crédito que é detentora com débitos próprios c
vincendos.
04. O crédito em que se fundou o direito subjetivo do contribuinte foi protocolado por
meio de compensação, outrossim, sem qualquer fundamentação, a a u Lo ri d ade não
homologou a compensação realizada pela recorrente, através do despacho decisório
proferido, conforme transcrição in verbis;

05. Com efeito, fora protocolado manifesto de inconformidade em face do despacho
eletrônico questionando a falta de elementos do ato administrativo, ou seja, falia de
fundamentação e nulidades.
06. Entretanto, os Nobres Julgadores, ao analisarem a controvérsia ora posta no
manifesto de inconformidade noticiando que há causas de nulidades, decidiram que o
despacho decisório foi devidamente fundamentado. Ademais cabe ao recorrente o ônus
da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da pretensão fazendária,
motivo pelo qual, julgaram totalmente improcedente a impugnação.
07.Ocorre que, à controvérsia ora posto ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais cinge a identificação em saber se o ato que indeferiu o pedido do
recorrente e vinculado, ou seja, deve ser fundamentado cm consonância com o
principio da legalidade ou estamos diante de um ato discricionário do agente
publico, bem como o cerceamento de defesa. Grifei.
Da Nulidade na Aplicação da multa do art. 74 da Lei 9.430/96 antes de decisão
definitiva no processo administrativo
08. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) vem adotando novo procedimento
consistente na lavratura diversos autos de infração para exibir, com fundamento no
parágrafo 17, do artigo 74, da lei 9430/%, multas isoladas, à razão de 50% sobre o valor
dos débitos cujas compensações não foram, num primeiro momento, homologadas.
09. Nesses casos, quando aplicável, a SRF observou o parágrafo 18, do próprio art. 74,
da lei 9430/96, que prevê a suspensão da exigibilidade da multa isolada, ainda que não
impugnada diretamente, caso o contribuinte tenha apresentado manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991286/2012-63

10. Via de regra, o racional que orienta o lançamento é o de que o falo gerador da rmilfa
isolada é a emissão de um despacho decisório que não homologa a compensação
realizada pelo contribuinte. Com isso, temos notado que, em momento imediatamente
posterior à emissão de um despacho decisório que não homologa uma compensação, as
autoridades fiscais já lançam também a multa isolada, independentemente de verificar
se o contribuinte impugnou ou não a glosa da compensação.
11. Ocorre que o CTN, em seu artigo 116, inciso II, estabelece que, em se tratando de
situação jurídica (isto é, regulada pelo direito positivo), o fato gerador ocorre no
momento em que tal situação esteja definitivamente constituída.
12. Nesse espectro, o fato gerador da multa isolada somente pode ser a não
homologação, em caráter definitivo, da compensação realizada pelo contribuinte.
Destarte, nos casos em que há defesa administrativa pendente de julgamento, as
autoridades i isca is devem aguardar o encerramento da discussão, para lançar d multa
isolada apertas se e quando houver decisão definitiva desfavorável.
13. Ademais, o parágrafo 18, do artigo 74, da lei 0.430/%, contempla a relação de
prejudicialidade entre a apuração da multa e a prolação de decisão definitiva acerca da
compensação que, num primeiro momento, não foi homologada. O raciocínio é singelo:
caso o contribuinte consiga reverter o despacho decisório que não homologou
determinada compensação, naturalmente, não haverá que se falar em aplicação da muita
isolada.
14. Ainda assim, a discussão acerca da ocorrência (ou não) do fato gerador da multa
isolada tem enorme relevância prática, na medida cm que as autoridades fiscais
insistem em aplicar - por vezes, sem base legal adequada - juros de mora sobre multas
isoladas. Por sua vez, as recentes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) admitem a cobrança de juros sobre muitas.
15. A constituição da multa isolada, portanto, acarreta o acúmulo indevido de juros de
mora sobre a penalidade durante o período em que subsiste a discussão administrativa
acerca da compensação. Deste modo, nos casos em que a nao homologação da
compensação for mantida, o contribuinte terá que arcar com o valor dos juros sobre a
multa, o que não ocorreria se a aplicação de tal multa fosse realizada em compasso com
o artigo 116, inciso II, do CTN.
16. Da forma semelhante., considerando a possibilidade de discussão judicial acerca da
não homologação da compensação após o encerramento do processo administrativo,
haverá uma indevida majoração do valor da garantia porventura exigida do contribuinte,
O que pode ser interpretado como um embaraço ao pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, sem contar a indevida restrição do patrimônio do contribuinte.
17. Cabe sublinhar que a observância do artigo 116, inciso II, do CTN, não acarreta
prejuízo ao Fisco, na medida em que há a possibilidade de discussão administrativa
acerca da compensação, o que, por si só, suspende a exigibilidade da multa isolada.
Além disso, considerando que o fato gerador da muita isolada é a decisão definitiva, o
lançamento não será atingido pela decadência mesmo que o processo administrativo em
que se discute a compensação demore para ser julgado, o que também não pode servir
de amparo legal para justificar o comentado lançamento prematuro.
18. À vista disso, as autoridades fiscais devem observar o artigo 116, inciso 11, do
CTN, para lançamento da multa isolada, o não imputar tal penalidade indistintamente a
todos os débitos cujas compensações não foram, num primeiro momento, homologadas.
No caso de autuação fiscal que tenha por objeto a multa isolada prevista no paragrafo
17, do artigo 74, da lei 9.130/96, se há defesa administrativa pendente de julgamento, o
lançamento de ofício é nitidamente prematuro, na medida em que não contempla
adequadamente o fato gerador da multa isolada, o que, por sua vez, acarreta pua
nulidade, em dccoirencia da violação ao ariigo 142, do CTN.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991286/2012-63

19. Contra esses lançamentos prematuros insurge-se este contribuinte para assegurar o
seu direito de se sujeitar à multa isolada apenas se e quando houver decisão
administrativa definitiva que não homologue determinada compensação de tributo
federal, devendo ser declarado nulo o despacho decisório aqui combatido.
MOTIVAÇÃO/TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
20. Muito bem, ao indeferir o pedido ao direito de compensação da recorrente, é
necessário que aponte os pressupostos do ato administrativo, pois estamos diante de um
ato vinculado.
21. A indicação dos pressupostos de falo e dos pressupostos de direito, a
compatibilidade entre ambos e a correção da medida encetada compõem
obrigatoriedades decorrentes do principio da legalidade.
22. O detalhamento, ou justificativa, será maior ou menor conforme o ato seja vinculado
ou discricionário. A motivação mostra se imprescindível para a efetivação de eficaz
controle sobre a atuação administrativa.
23. Pois bem, no despacho que indeferiu o pedido da recorrente ficou consigna do;

24. Dessa forma, estamos diante de um ato administrativo vinculado, sendo necessário
preencher os requisitos atribuídos por lei, isto o, não houvera a fundamentação de quais
foram os pagamentos localizados, visto que simplesmente noticia por meio dá margem
da discricionariedade que foram localizados um ou mais pagamentos.
25. Dessa forma, a violação de qualquer dos princípios da Administração ou do direito
administrativo, assim como suas regras, pode inibir a edição do ato, a violação isolada
ou conjuntamente, sugere sempre o exercício do controle dos atos da administração, seja
por meio da aplicação dos princípios da auto tutela e tutela.
26. Deve a Recorrida rever seus próprios atos, seja para revogá-los (quando
inconvenientes) seja pura anulá-los (quando ilegais). "A administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados dos vícios que os tornem ilegais, porque deles náo se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, c ressalvada, em lodos os casos, a apreciação
judicial" ( Sumula 173 do Supremo Tribunal Federal)).
27. A atuação administrativa desconforme ou contrária aos princípios enunciados,
carreta, por isso, ao ato a invalidade dos efeitos almejados pelo agente ou pela
Administração.
28. Como sabemos, a Constituição da República, em norma revestida dc conteúdo
VEDATÓRIO (CF, art. 5o, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que
regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art V ), qualquer prova cuja
obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem
constitucional, repelindo, por isso mesmo, qnaisquer elemenlos probatórios que
resultem dc violação do direito material (ou, até mesmo, do direito processual), não
prevalecendo, em conseqüência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria dc
atividade probatória, a fórmula autoritária do 'male captum, bene retentum'
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991286/2012-63

29. Assim, esse tipo de procedimento que indeferiu o pedido do contribuinte por meio
de um ato discricionário e noticia que foram localizados um ou mais pagamentos, por
meio de sua administração tributária, vai ao desencontro aos postulados consagrados
pela Constituição da República, e revelam-se inaceitáveis c não são corroborados pelo
Supremo Tribunal Federal (...)
Por fim, a Recorrente requereu:
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a essa Emérita Câmara Julgadora do F. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com base nos fatos e fundamentos sobreditos, se
dignem reformar o v. Acórdão no 09-65-863 – 2aTurma da DRJ/JFA, eis que, os Nobres
Conselheiros poderão constatar; que a controvérsia ora posta è identificar se o ato
administrativo é vinculado ou discricionário.
Requer, portanto, com base nos fatos e fundamentos sobreditos, se dignem a reformar o
v. Acórdão, eis que, os Nobres Conselheiros poderão constatar, que o referido
procedimento é nulo, visto que a Constituição da República, em norma revestida de
conteúdo VEDATÓRIO (CF, art. 5o, LV1), desautoriza, por incompatível com os
postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1o),
qualquer julgamento, pelo Poder Público, que derive de transgressão a cláusulas de
ordem constitucional, que acarrete violação de direito material (ou, até mesmo, do
direito processual), não prevalecendo, em consequência no ordenamento normativo
brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do 'male. captum,
bene retentum'.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação
(PER/DCOMP eletrônica no 27307.88854.020512.1.3.04-0680) não homologado cujo suposto
crédito no valor de R$1.776,15, seria proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao
DARF, código de receita 5952 no valor de R$2.802,56 referente à CSRF( P.A.31/12/2011.
Sobre a CSRF (cód. 5952), vale destacar que a legislação expressamente permite a
dedução dos valores de retenção conjunta da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas
a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais referentes ao código de
arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991286/2012-63

O valor da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, código ser
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário não foi produzida qualquer prova acerca da
liquidez e certeza do suposto direito creditório pleiteado. Pelo contrário, a Recorrente se garra a
alegações infundadas de nulidade do despacho de despacho decisório e de o cerceamento de defesa.
É nítido o intuito protelatório da Recorrente
Assim, a Recorrente suscita nulidade que acometeria despacho decisório tratado
nos presentes autos. A referida alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Destacou-se)
Ora, pela análise dos autos, contata-se que o Despacho Decisório foi lavrado por
servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita,
clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, este ato
contém todos os requisitos legais, o que lhe confere existência, validade e eficácia,
Em tempo, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.
Ademais, ao contrário do alegado, o ato administrativo está motivado, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos. O
enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da descrição dos
fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi
regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991286/2012-63

da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
O certo é que as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício
com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
A Recorrente alega ainda a nulidade do despacho decisório pela aplicação de
multa isolada e incidência de juros. Contudo, a multa exigida é aquela imposta pelo pagamento
após vencimento do tributo ou ausência de pagamento. No caso analisado, houve a incidência da
multa de mora em razão da compensação não ter sido homologada.
No que se refere aos juros, também não procede o argumento de nulidade. O
termo inicial da incidência dos juros de mora incidente sobre o valor do crédito referente ao
pagamento indevido ou a maior é o mês subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos
nos prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data
de entrega do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991286/2012-63

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência, e-fls. 76-80, que
serão exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42
do Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017).
Ademais, as alegações de supostas inconstitucionalidades, apesar de constituir
matéria de ordem pública, escapam à competência do CARF, conforme a inteligência da Súmula
CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, para
negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital